Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602247-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0602247-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LEANDRO DE SOUZA LEAL, ELEICAO 2022
LEANDRO DE SOUZA LEAL DEPUTADO ESTADUAL- Partido dos Trabalhadores - PT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEANDRO DE SOUZA LEAL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LEANDRO DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752880
27/10/2023
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.715

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602247-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEANDRO DE SOUZA LEAL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: LEANDRO DE SOUZA LEAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS SEM O PRÉVIO
TRÂNSITO PELA CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS DAS CONTAS.

1. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43752880 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715371400200000042711531
Número do documento: 23102715371400200000042711531
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:50:55

2. A omissão de despesas é falha de natureza grave, contudo,
quando for de pequeno valor e não prejudicar análise das contas,
é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

3. Aprovação com ressalvas das contas e determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LEANDRO DE SOUZA LEAL,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 09/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 27/10/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve
contas retificadoras na data de 03/07/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão da Seção de Processamento (ID 43311136).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43625827).

Com a juntada de documentos e apresentação de contas retificadoras, seguiram os
autos para nova análise técnica, houve Parecer Conclusivo manifestando-se pela aprovação com
ressalva, em razão de omissões relativas a notas fiscais não informadas no sistema SPCE - Item
6.2.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, afirma que: “Conquanto identificadas falhas pelo Setor Técnico no
presente caso, observa se que estas não possuem o condão de comprometer a regularidade das
contas.” (ID 43726489)

É o relatório.

Num. 43752880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715371400200000042711531
Número do documento: 23102715371400200000042711531
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:50:55

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LEANDRO DE SOUZA
LEAL, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 349 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 33.569,28, constituídos de:

R$ 30.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

R$ 3.569,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos
(FEFC).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face de omissões relativas a notas fiscais não informadas no sistema SPCE -
Item 6.2.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, afirma que: “Conquanto identificadas falhas pelo Setor Técnico no
presente caso, observa-se que estas não possuem o condão de comprometer a regularidade das
contas.” (ID 43726489)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Omissão de receita e gasto - item 6.2

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. As 5 (cinco) notas fiscais, localizadas na base de dados da Justiça,
totalizam R$ 85,00, imagem colacionada.

Num. 43752880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715371400200000042711531
Número do documento: 23102715371400200000042711531
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:50:55

Não houve manifestação do prestador quanto ao item.

Para a d. Procuradoria o percentual da irregularidade é ínfimo, sendo possível a
aprovação com ressalva.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização, pelo setor técnico, de despesas de natureza eleitoral,
não informadas, custeadas com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
Num. 43752880 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715371400200000042711531
Número do documento: 23102715371400200000042711531
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:50:55

em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 85,00
pode ser considerado diminuto e em termos percentuais representa apenas 0,25% das receitas
arrecadadas.

Logo, é possível superá-la, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, as contas devem ser aprovadas com ressalva, sendo devido, no entanto, o
recolhimento do valor de R$ 85,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c
art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por LEANDRO DE
SOUZA LEAL relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO
dos Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019;

B) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 85,00 (oitenta e cinco) correspondente à utilização de recursos de
origem não identificada, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22 c/c art. 32, §3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602247-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LEANDRO DE SOUZA LEAL DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: LEANDRO DE SOUZA LEAL - Advogados do REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
Num. 43752880 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715371400200000042711531
Número do documento: 23102715371400200000042711531
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:50:55

OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA
MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752880 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715371400200000042711531
Número do documento: 23102715371400200000042711531
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:50:55